Tribunal: TJES
Processo: 5006579-45.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2022-03-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006579-45.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
SC2 SHOPPING PRAIA DA COSTA LTDA.

AGRAVADA:
GLEUCIMAR MACHADO DO NASCIMENTO

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

EMENTA

ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO. PENHORA DE BEM IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE NÃO COMPROVADA. RECURSO PROVIDO.

1.
Compete à executada, ora agravada, demonstrar que o imóvel penhorado pelo juízo
a quo
consiste no único de sua titularidade e é utilizado por ela ou por sua família para fins de moradia permanente, nos termos do que dispõem os artigos 1º e 5º da Lei n.º 8.009/90, ônus do qual não se desincumbiu.

2.
Recurso provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006579-45.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SC2 SHOPPING PRAIA DA COSTA LTDA
AGRAVADO: GLEUCIMAR MACHADO DO NASCIMENTO
RELATOR(A
):CARLOS SIMOES FONSECA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

SC2 SHOPPING PRAIA DA COSTA LTDA.

interpôs agravo de instrumento em face da decisão de Id nº 1887088, proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível de Vila Velha/ES, nos autos da ação de execução de título extrajudicial nº
0021375-31.2015.8.08.0035
ajuizada em face de
GLEUCIMAR MACHADO DO NASCIMENTO
, deferiu o cancelamento definitivo da penhora no imóvel de propriedade da agravada.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em suma, que: a) a agravada não comprovou que o bem objeto da constrição judicial é o seu único imóvel ou que se trata de sua residência, comprovando apenas que aquele bem é de sua propriedade, uma vez que anexou apenas cópia do registro junto ao cartório de registro de imóveis e ao Município de Vila Velha; e b) a penhora de imóvel, mesmo quando classificado como bem de família, é autorizada pelo inciso VII, do art. 3º da Lei 8.009/932, já que é pertencente a fiador de contrato de locação.

Diante de tais argumentos, requer o deferimento de pleito liminar para suspender
a eficácia da decisão agravada.

Por meio da decisão ID nº 2029819, indeferi o pleito liminar.

Contrarrazões ID nº 2039740, pelo desprovimento do recurso.

Informações prestadas pelo Magistrado Singular (ID nº 2098507).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 16 de março de 2022.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

RELATOR

VOTO VENCEDOR

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do agravo e passo a análise do mérito recursal.

Neste agravo de instrumento,
SC2 SHOPPING PRAIA DA COSTA LTDA.

se insurge em face da decisão de Id nº 1887088, proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível de Vila Velha/ES, nos autos da ação de execução de título extrajudicial nº
0021375-31.2015.8.08.0035
ajuizada em face de
GLEUCIMAR MACHADO DO NASCIMENTO
, deferiu o cancelamento definitivo da penhora no imóvel de propriedade da agravada.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em suma, que:
a)
a agravada não comprovou que o bem objeto da constrição judicial é o seu único imóvel ou que se trata de sua residência, comprovando apenas que aquele bem é de sua propriedade, uma vez que anexou apenas cópia do registro junto ao cartório de registro de imóveis e ao Município de Vila Velha; e
b)
a penhora de imóvel, mesmo quando classificado como bem de família, é autorizada pelo inciso VII, do art. 3º da Lei 8.009/932, já que é pertencente a fiador de contrato de locação.

Pois bem.

Na origem,
SC2 SHOPPING PRAIA DA COSTA LTDA., ora agravante, ajuizou ação de execução de título executivo em face de
GLEUCIMAR MACHADO DO NASCIMENTO, ora agravada, visando o pagamento da quantia de R$ 349.774,40 (trezentos e quarenta e nove mil, setecentos e setenta e quatro reais e quarenta centavos), referente ao inadimplemento dos alugueis e encargos decorrentes de locação.

No decorrer da instrução processual, o magistrado singular deferiu a penhora de bem imóvel de propriedade da ora agravada, que, devidamente intimada, arguiu a impenhorabilidade do referido bem, por tratar-se de bem de família.

Na sequência, fora proferida a decisão recorrida, por meio da qual o juiz
a quo
deferiu o cancelamento definitivo da penhora no imóvel de propriedade da agravada, sob os fundamentos que entendo oportuno transcrever:

“Compulsando os autos, verifica-se que a parte executada sustentou que o bem imóvel objeto da penhora é o seu único imóvel residencial. Por sua vez, a exequente afirmar que essa hipótese enquadra-se na exceção legal, prevista em lei, por ser de propriedade de fiador em contrato de locação.

Contudo, ainda que a Lei n. 8.009/90, do art. 3º VII, prevê essa exceção, o entendimento do Superior Tribunal Federal é no sentido de preservar o bem destinado à moradia. Isso porque, no caso de locação comercial, a imposição de restrições ao direito fundamental à moradia do fiador, por meio da penhora do único bem imóvel destinado à sua residência não se justifica, sendo medida desproporcional.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA DO FIADOR. PRECEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUA SE NEGA PROVIMENTO. I. A jurisprudência de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que é impenhorável o bem de família de fiador de imóvel comercial. II. Prevalência da dignidade da pessoa humana, da família e do direito à moradia em face do possível desestímulo à iniciativa privada. Precedentes. III. Agravo Regimental a que se nega provimento. (STF - RE 1280519 SP 22866706-07.2019.8.26.0000, Relator: Ricardo Lewandowski, Data de Julgamento: 04/11/2020, Segunda Turma, Data de Publicação: 09/11/2020)

Depreende-se, então, que sendo o bem imóvel penhorado o único do executado, reveste-se da proteção de bem de família, portanto, impenhorável.

Assim, diante desse entendimento, com a comprovação da parte executada que o imóvel penhorado sob o registro nº 42852, no Cartório de Registro de Imóveis de Vila Velha, é seu único imóvel, que o utiliza para sua moradia, através da certidão do imóvel (fls. 150) e da declaração emitida pela CESAN (fls. 149), reconheço a sua impenhorabilidade.

Razão pela qual,
DEFIRO o cancelamento definitivo da penhora no imóvel referido. Promova-se as diligências necessárias para a retirada da penhora.”

Em que pese o saber jurídico do magistrado singular, tenho merece

acolhida a pretensão recursal. Explico.

Os artigos 1º e 5º da Lei nº 8.009/90, assim dispõem:

Art. 1º.
O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei.

Parágrafo único.
A impenhorabilidade compreende o imóvel sobre o qual se assentam a construção, as plantações, as benfeitorias de qualquer natureza e todos os equipamentos, inclusive os de uso profissional, ou móveis que guarnecem a casa, desde que quitados.

Art. 5º.
Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente.

Parágrafo único.
Na hipótese de o casal, ou entidade familiar, ser possuidor de vários imóveis utilizados como residência, a impenhorabilidade recairá sobre o de menor valor, salvo se outro tiver sido registrado, para esse fim, no Registro de Imóveis e na forma do art. 70 do Código Civil.

Vê-se, portanto, que
possui caráter de impenhorabilidade o único imóvel utilizado como moradia permanente da entidade familiar
. Neste sentido caminham os julgados deste e. TJES, perfilhando entendimento dos precedentes do STJ:

REEXAME NECESSÁRIO – EMBARGOS À PENHORA – IMÓVEL UTILIZADO COMO MORADIA – IMPENHORABILIDADE JÁ RECONHECIDA JUDICIALMENTE EM OUTRO FEITO – PENHORA DESCONSTITUÍDA – SENTENÇA MANTIDA. 1. A finalidade da instituição do bem de família é assegurar uma residência digna ao devedor e sua família, tornando impenhorável um único imóvel utilizado para sua moradia permanente, podendo a constrição atingir os demais imóveis de propriedade do devedor. 2. O instituto, portanto, busca resguardar a moradia da entidade familiar, e não defender a pessoa do devedor. 3. Nesses termos, para que o bem se torne insuscetível de penhora, basta que sirva de residência ao executado, não sendo necessário que ele comprove que se trata do único imóvel de sua propriedade (art. 1º da Lei nº 8.009/90). [...] (TJES, Classe: Remessa Necessária, 14140023517, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/05/2017, Data da Publicação no Diário: 22/05/2017).

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. INEXIGIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DE QUE O IMÓVEL PENHORADO É O ÚNICO EM PROPRIEDADE DO DEVEDOR. CERTIDÃO DE OFICIAL DE JUSTIÇA COMO ELEMENTO PROBANTE. INCIDÊNCIA DA IMPENHORABILIDADE DOS BENS DE FAMÍLIA EM CASOS DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Por intermédio de uma leitura do art. 5º da Lei nº 8.009/9, compreende-se que para que um imóvel seja considerado bem de família, é preciso, tão somente, comprovar que este está sendo destinado à moradia permanente do devedor. Assim sendo, não cabe ao julgador exigir a comprovação de quaisquer outros requisitos que não estejam dispostos na lei. 2. Não se pode exigir do devedor a comprovação de que não possua outro imóvel em seu nome. Trata-se, portanto, de exigência destituída de parâmetros legais, além faticamente inviável, pois demandaria do devedor a apresentação de incontáveis certidões. [...] (TJES, Classe: Apelação, 16170001388, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS – Relator Substituto: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/11/2017, Data da Publicação no Diário: 21/11/2017).

RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. PROPRIETÁRIA DE OUTROS BENS. LEI Nº 8.009/1990. IMÓVEL DE RESIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO. 1. Na origem, os embargos à execução foram julgados improcedentes e o Tribunal estadual manteve a penhora sobre o bem de família da recorrente, reconhecendo a existência de outro bem de sua propriedade de menor valor. 2. A jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que a Lei nº 8.009/1990 não retira o benefício do bem de família daqueles que possuem mais de um imóvel. 3. O parágrafo único do artigo 5º da Lei nº 8.009/1990 dispõe expressamente que a impenhorabilidade recairá sobre o bem de menor valor na hipótese em que a parte possuir vários imóveis utilizados como residência, o que não ficou demonstrado nos autos. 4. Recurso especial provido. (REsp 1608415/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/08/2016, DJe 09/08/2016).

Portanto, o entendimento predominante é no sentido de que a Lei nº 8.009/90 prima pela dignidade humana, ao impossibilitar a penhora do imóvel que constitua bem de família, isto é, aquele em que o devedor efetivamente more com sua família.

No caso em análise, verifico que a agravada não se desincumbiu de seu ônus de demonstrar que o imóvel penhorado pelo juízo
a quo
consiste no único de sua titularidade e é utilizado por ela ou por sua família para fins de moradia permanente.

Com efeito, observa-se que a agravada colacionou aos autos apenas o Espelho Cadastral de Imóvel junto à Prefeitura Municipal de Vila Velha (ID nº 1936750 – fl. 34), Declaração de Tempo de Ligação de Água, fornecida pela CESAN – Cia Espírito Santense de Saneamento (ID nº 1936750 – fl. 35) e cópia da Matrícula do Imóvel (ID nº 1936751 – fls. 01/03).

Tem-se, pois, que os documentos juntados pela agravada para comprovar que o alegado imóvel é bem de família, nos exatos termos da Lei n.º 8.009/90, revelam-se insuficientes para tal desiderato.

Deveria a agravada ter produzido prova robusta para comprovar tal alegação, tais como cópia da Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física e certidão expedida pelos cartórios de imóveis da comarca onde reside, dando conta da inexistência de outros bens em seu nome, além de prova testemunhal, ônus do qual, todavia, não se desincumbiu.

Diante de tais argumentos, merece reforma a decisão agravada que acolheu o pedido de cancelamento de penhora formulado pela ora agravada nos autos da execução de título extrajudicial originária.

Isto posto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão recorrida e indeferir o pedido de cancelamento de penhora, mantendo-se hígida a constrição levada a efeitos nos autos da ação de execução originária.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

EMENTA

ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO. PENHORA DE BEM IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE NÃO COMPROVADA. RECURSO PROVIDO.

1.
Compete à executada, ora agravada, demonstrar que o imóvel penhorado pelo juízo
a quo
consiste no único de sua titularidade e é utilizado por ela ou por sua família para fins de moradia permanente, nos termos do que dispõem os artigos 1º e 5º da Lei n.º 8.009/90, ônus do qual não se desincumbiu.

2.
Recurso provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.